Tribunal: STF
Processo: RE 91796
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PREJUIZO CAUSADO
A EXPROPRIADO, EM VIRTUDE DE RETARDAMENTO DA INDENIZAÇÃO,
POR CULPA DA EXPROPRIANTE. VALOR INFIMO MESMO EM FACE DO
PARAGRAFO 4. DO ART. 20 DO CPC. DISCREPANCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.